Tribunal: STF
Processo: ARE 1597066
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. OFICIAL OPERACIONAL NA PENITENCIÁRIA DE AVARÉ. Pretensão de conversão do tempo especial em tempo comum, pelo multiplicador de 1,4. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade do Tema 942, Súmula Vinculante nº 33 do STF e do art. 40, § 4º, da CF. Existência de lei específica. Decreto-lei nº 260/70. Ausência de lacuna em lei específica a autorizar a aplicação da lei geral. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Em que pesem os argumentos apresentados pelo recorrente, entendo que a r. sentença deu a correta solução ao litígio, devendo ser mantida pelos seus próprios e bem delineados fundamentos (art. 46, in fine da Lei 9099/95), os quais ficam integralmente adotados por bem resistir tese recursal.
Vale lembrar que, contando a carreira com norma regulamentadora específica, descabido que se autorize a incidência, à hipótese, das regras do Regime de Geral de Previdência Social, como pretende o autor.
No caso sub judice, o autor continua a integrar a carreira pública e muito provavelmente nela se aposentará, induzindo a constatação de que seu tempo total de serviço não necessita de conversão para equivalência de frações.
Afinal, na espécie, a isonomia já é respeitada pela previsão em ordenamento próprio (inclusive mais benéfica que a do RGPS).
Cristalino que o tempo de serviço durante a atividade desempenhada sempre esteve vinculado a regime jurídico específico, não havendo qualquer lacuna legislativa que autorize a aplicação do Tema nº 942 do STF [...]

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente